Tribunal: TJSP
Processo: 2189377-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189377-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFICIO DREAM VIEW CONDOMINIUM, é agravado FABIO
ALEXANDRE FIGUEIREDO – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189377-58.2020.8.26.0000 - Voto 25253 PP
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2189377-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFICIO DREAM VIEW CONDOMINIUM
AGRAVADO: FABIO ALEXANDRE FIGUEIREDO – ME
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 25253
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica – Pretensão à
sua reforma – Inadmissibilidade – Pressuposto básico da
desconsideração (titularidade da empresa, pelo agravado) que não
foi demonstrado - Inteligência dos artigos 133 e 134, § 4o, do
CPC/2015 – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DREAM VIEW CONDOMINIUM, tirado contra a r.
decisão proferida à fl. 160 (cf. fls. 05) dos autos de origem (n.
1096128-08.2013.8.26.0100), que, em ação de rescisão contratual por ele
ajuizada, julgada procedente (fls. 99, daqueles autos), indeferiu pedido de
penhora em nome da empresa “Animação de Festa de Confraternização de
Condomínios Pro DJ”.
Sustenta o agravante, em síntese, que deve ser aplicada
a teoria menor adotada pelo CDC (fls. 05, penúltimo parágrafo), para o fim
de que a penhora atinja bens em nome da empresa da qual o agravado é
titular (fls. 07, item “b”).
Recurso tempestivo (fls. 161 dos autos de origem),
preparado (fls. 08/09, destes autos) e não contraminutado (fls. 13), a despeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189377-58.2020.8.26.0000 - Voto 25253 PP
3
da concessão de oportunidade (fls. 11 e 12).
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls. 11).
Distribuição preventa (fls. 10)1.
É o relatório.
A irresignação não procede.
Estabelecem os artigos 133 e 134, § 4o, do Código de
Processo Civil vigente:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será
instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os
pressupostos previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica.”
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do
processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução
fundada em título executivo extrajudicial.
§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos
legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”
Ainda que se cogite da aplicabilidade da legislação
consumerista em favor do Condomínio edilício, é certo que, pelo agravante,
não foi demonstrado pressuposto lógico básico da desconsideração, qual
seja, que o agravado é titular da empresa “Animação de Festa de
1 “AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que intima o agravante para quitar o débito, em cumprimento de sentença
Pretensão recursal a questionar mérito da sentença, transitada em julgado Pedido recursal dissociado dos fundamentos
da decisão vergastada e que desafia coisa julgada (art. 502, NCPC) Inadmissibilidade recursal Inteligência do art. 932,
III, do NCPC RECURSO NÃO CONHECIDO” (AI 2114680-66.2020.8.26.0000, rel. Des. Fabio Podestá, 27a Câmara de
Direito Privado, j. 05/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189377-58.2020.8.26.0000 - Voto 25253 PP
4
Confraternização de Condomínios PRO DJ” sendo que, em pesquisa no site
da JUCESP não se encontra sequer registro da existência dela2.
Como se observa dos autos de origem, o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, deduzido a fls. 154
(daqueles autos), e, ainda, sem concessão de vista à parte contrária (naqueles
autos), não veio acompanhado de um documento sequer que ampare a
alegação de que o agravado seja titular da empresa, estranha à lide.
Assim,
não
comprovado
pressuposto
da
desconsideração inversa da personalidade jurídica, improcede o pedido.
Não comporta, pois, reforma a decisão guerreada.
Deixa-se de fixar honorários sucumbenciais recursais,
por se tratar de mera decisão interlocutória.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator
2 Pesquisa realizada: https://www.jucesponline.sp.gov.br/ResultadoBusca.aspx?ppe=ANIMA%C7%C3O+DE+FESTA+DE+
CONFRATERNIZA%C7%C3O+DE+CONDOM%CDNIOS+PRO+DJ